Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000160-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BELGOI LTDA - CNPJ: 03.663.233/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA -

INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO POR EDITAL E PELA CONSTRIÇÃO DE BENS (TEMA 568 DO STJ)
.

1.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação do devedor
(ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 568 do STJ).

2. Se a citação da parte Executada/Agravante se efetiva antes da contagem do prazo prescricional estabelecido pelo
REsp n.º 1.340.553/RS, proferido sob regime de recursos repetitivos,
não há que se falar em ocorrência da prescrição.

3. Ademais, se ao contrário do alegado pelo Agravante, a hipótese dos autos revela que tenha havido causas interruptivas - uma em
01/06/2017, com a efetiva citação dos demais Executados e outra em
29/04/2019, dia posterior à ciência da Fazenda quanto à efetiva penhora de veículos -, a prescrição intercorrente somente se consumaria em 29/04/2025 (1 ano de suspensão + 5 anos de prazo prescricional), daí porque inviável reconhecer a incidência do invocado instituto prescricional.

4.
Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
INDÚSTRIA E COM. MADEIRAS BELGOI LTDA

contra a sentença proferida pela Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da Execução Fiscal n.º 0000999-56.2009.8.11.0033 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi rejeitada a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário executado, arguida em sede de Exceção de Pré-Executividade pela ora Agravante, sendo determinada a continuidade do feito até seus ulteriores termos (
Cf
. id. 154532686 - pp. 3 a 6).

Em suas razões recursais (id. 154532667), a Agravante assevera, em síntese, que os créditos tributários em execução foram atingidos pela prescrição intercorrente devido ao tempo transcorrido e à falta de recursos dos Executados. Destaca que a Fazenda Pública não logrou êxito na tentativa de bloqueio bancário via SISBAJUD em 22/09/2016 nas contas de todos os Executados, de sorte que, segundo o entendimento do STJ, após a intimação da Fazenda sobre a ausência de bens, em 25/10/2016, o processo é automaticamente suspenso por um ano e, ao final deste período, o que, no caso em questão, ocorreu em 25/10/2017, começa automaticamente a correr o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se completou em 25/10/2022.

Por esse motivo pugna, ao final, pelo provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e reconhecida a prescrição intercorrente, declarando-se extinto o feito executivo.

O efeito suspensivo recursal foi deferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que me antecedeu na relatoria do presente feito, conforme decisão lançada no id. 155183655.

Intimado, o Estado deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 161154662).

Recurso preparado (id. 154544674) e tempestivo, eis que, embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1º Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro de ciência da decisão agravada em 21/11/2022, com prazo para manifestação até 23/01/2023, sendo que a interposição da via instrumental se deu em 09/01/2023, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5º, do CPC.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STF.

Conclusos por redistribuição (id. 174873670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o cerne do presente Recurso cinge-se à análise do acerto da decisão que afastou a
prescrição intercorrente do crédito tributário executado, suscitada em sede de Exceção de Pré-Executividade pela ora Agravante, asseverando que, diversamente do constatado pelo juízo singular, os créditos tributários em Execução foram, sim, atingidos pela prescrição intercorrente devido ao tempo transcorrido entre a tentativa infrutífera de bloqueio bancário via SISBAJUD, em 22/09/2016, e a intimação da Fazenda sobre a penhora inexitosa em 25/10/2016, vindo o processo a ser automaticamente suspenso por um ano, findo o qual, em 25/10/2017, teve início automático a fluência do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que, por sua vez, ultimou-se em 25/10/2022.

Em que pesem os argumentos tecidos, do cotejo dos autos à luz do entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1.340.553-RS, constato que não há razão para modificar a decisão agravada, da qual constou:

“(...)

No caso do feito, verifico que há na exceção de pré-executividade alegação de prescrição, na modalidade intercorrente, do crédito objeto da execução que passo a analisar.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva. Inteligência do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com o despacho que ordena a citação que no caso dos autos foi proferido 29 de abril de 2009 (Id. 43242878 - Pág. 18/19).

Elio Moacir Koziol e Marlene de Fátima Borges foram citados em 02/05/2012 (Id.43242878 - Pág. 52).
Maria Izabel e Pedro Godoi foram citados por meio de edital em 01/06/2017
.

Em 24/10/2018, realizada pesquisa via Renajud, foi possível a localização de um veículo em nome do executado Elio Moacrio Koziol (Id. 43242878 - Pág. 122), e de Marlene de Fátima Borges (Id. 43242878 - Pág. 123)
, todavia, os veículos não foram localizados para fins de penhora e avaliação.

Em 25/06/2020 determinou-se a suspensão do feito.

(...)

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Nessa linha de intelecção, verifico que de acordo com os lapsos acima traçados, não ocorreu o lustro prescricional.”
(
Cf
. id. 154532686 - pp. 3 a 6).

Pois bem.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade se revela incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial disponível ao Executado em hipóteses excepcionais e restritas, consistindo-se verdadeira defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, desde que não exija dilação probatória, antes mesmo dos Embargos à Execução.

Sobre esta matéria, em julgamentos submetidos ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que culminou na edição de seu Tema n.º 104 e na Súmula n.º 393, segundo os quais:

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.” (STJ. Tema 104.
Leading Case
:
REsp n.º 1.104.900/ES, Relatora: Min.
Denise Arruda
, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009) (g.n.)

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
. (STJ. Súmula n.º 393, Primeira Seção, j. 23/09/2009, DJe 07/10/2009) (g.n.)

No caso, embora a Agravante aduza que, após a Fazenda Pública ser cientificada sobre a não localização de bens penhoráveis em 25/10/2016, tenha se iniciado o prazo de 01 (um) ano de suspensão processual, seguido de 05 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, que teria se completado em 25/10/2022, não se constata o alegado desacerto da decisão agravada, uma vez que
a
efetiva citação
dos demais Executados Maria Izabel e Pedro Godoi, em
01/06/2017
,
ainda que por edital,
renovado pela
penhora de veículo
em nome do Executado Elio Moacrio Koziol
(id. 154532687 - p. 133)
e de outro, em nome da Executada Marlene de Fátima Borges
(id. 154532687 - p. 134)
, em 05/11/2018, via RENAJUD sobre os quais a
Fazenda Pública Estadual manifestou ciência em 28/04/2019
(id. 154532687 - p. 139)
,
constituem-se marcos interruptivos do prazo prescricional
da

Execução Fiscal n.º 0000999-56.2009.8.11.0033
, consoante
Tese firmada no Tema 568/STJ
(REsp n.º 1.340.553/RS), proferido sob o regime de recursos repetitivos:

“A
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”
(g. n.)

Nesse cenário, havendo a
última causa interruptiva ocorrido em
29/04/2019
(dia posterior à ciência da Fazenda),
a prescrição intercorrente somente se consumaria em

29/04/2025
(1 ano de suspensão + 5 anos de prazo prescricional), daí porque, inviável afirmar que tenha incidido, no caso, o invocado instituto prescricional.

Confira-se a jurisprudência pátria em caso semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Execução Fiscal - Débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2010 a 2013 - Impugnação, pela executada, da citação realizada por edital – Frustrada a citação por AR com motivo mudou-se, possível a citação por edital, nos termos do Tema Repetitivo 102 do STJ – Sendo o executado pessoa jurídica, inviável ampla busca para localização de endereço, considerando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ quando não localizado no endereço do cadastro fiscal –
Validade da citação por edital no caso concreto – Inocorrência da prescrição intercorrente - Interrupção pela citação por edital e pela constrição efetiva de bens
- Decisão mantida -
AGRAVO IMPROVIDO
.”
(TJ/SP. RAI 2246866-82.2022.8.26.0000. Relatora: Desa.
Tania Mara Ahualli
, 15ª Câmara de Direito Público, DJE: 14/02/2023) (g. n.)

Diante desse quadro, não encontro qualquer elemento que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela
INDÚSTRIA E COM. MADEIRAS BELGOI LTDA
, mantendo inalterada a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023